Tribunal: TJMT
Processo: 1018507-48.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018507-48.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), WALTER PINTO DE ARRUDA SILVA - CPF: 544.383.141-00 (RECORRENTE), CLEITON EMILIANO ARRUDA DA SILVA (RECORRENTE), WELINTON JOSE DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ADILSON FERREIRA CALIXTO - CPF: 006.500.331-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALTER PINTO DE ARRUDA SILVA, CLEITON EMILIANO ARRUDA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR SUSCITADA POR AMBAS AS DEFESAS
– NULIDADE DA PRONÚNCIA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – ALTERAÇÃO DA QUALIFICADORA NA PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA DESCRITA FATICAMENTE NA DENÚNCIA –
MÉRITO
– DO RECURSO DE CLEITON EMILIANO ARRUDA DA SILVA – PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
E DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA INVOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA E MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA – DO RECURSO DE WALTER PINTO DE ARRUDA SILVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – PLEITO DE DESPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE (ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03) – ATIPICIDADE POR NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA APREENDIDA – IMPROCEDÊNCIA – PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL NO ARTEFATO – VÍTIMAS ALVEJADAS COM DISPAROS – EFICIÊNCIA COMPROVADA – INDÍCIOS DE CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA E MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA – RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

O princípio da correlação, corolário dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pretende, em síntese, obstar que o réu venha a ser condenado ou, ainda, ter a sua situação jurídica agravada por algum fato histórico não descrito na denúncia.

Tendo em vista que o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da qualificação jurídica que lhes é atribuída, a agitada violação ao princípio da correlação não comporta acolhimento, notadamente porque a sentença encontra-se arrimada no mesmo fato histórico narrado na denúncia.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisória, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, porquanto estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária da autoria o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri.

A
desistência
voluntária não pode ser configurada quando testemunhas presenciais afirmam que o acusado CLEITON, após atingir as vítimas com
disparos de arma de fogo
, se evadiu do local.

A falta de apreensão da
arma
de fogo ou mesmo da realização da
perícia
para comprovação de sua eficiência é dispensável, quando os demais elementos probatórios constantes dos autos, deixam claro a sua existência e utilização.

Diante dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer nesta fase processual à incidência da qualificadora do motivo fútil, que só poderia ser excluída da pronúncia se manifestamente improcedente, uma vez que é conferida ao Júri Popular a competência para expurgá-la, se for o caso. Inteligência do Enunciado Orientativo nº 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1018507-48.2019.8.11.0000

RECORRENTE: WALTER PINTO DE ARRUDA SILVA, CLEITON EMILIANO ARRUDA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de CLEITON EMILIANO ARRUDA DA SILVA e WALTER PINTO DE ARRUDA contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – autos Código 98361, que pronunciou os recorrentes pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (Id. 26775498/26775499).

Importante ressaltar que, apesar da parte dispositiva do
decisum
fazer referência à qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2º, inciso I), tem-se que o magistrado de primeiro grau incorrera em mero erro material, quando o certo seria a menção ao inciso II (motivo fútil), tanto que a retificação fora solicitada pelo Ministério Público quando da apresentação das contrarrazões (Id. 26775962, pág. 2).

Irresignada com a decisão de pronúncia, as defesas dos acusados suscitaram preliminar de nulidade por ofensa ao princípio da correlação, tendo em vista que, ao acolher a qualificadora do motivo fútil, o Juízo de primeiro grau, sem que houvesse
mutatio libelli
, acrescentou fundamento que não foram descritos na denúncia.

No mérito, a defesa de CLEITON EMILIANO ARRUDA DA SILVA, pugna pela desclassificação para o delito de lesão corporal, por ausência de
animus necandi
, ao argumento de que o intento do recorrente era apenas de intimidar as vítimas. Busca, ainda, o reconhecimento da desistência voluntária ou, subsidiariamente, o decote da qualificadora do motivo fútil (Id. 26775955/26775957).

Já a defesa de WALTER PINTO DE ARRUDA requer, no mérito, a absolvição sumária ou impronúncia do recorrente por insuficiência de provas da autoria delitiva, bem como o afastamento do crime de porte de arma de fogo/munições de uso permitido por atipicidade da conduta, vez que não realizada perícia na arma apreendida.

Por fim, requer o decote da qualificadora do motivo fútil, por ausência de elementos que a ampare, especialmente porque a discussão se dera entre o corréu CLEITON e o ofendido, motivação esta de índole subjetiva, que não pode ser estendida ao recorrente (Id. 26775958/26775961).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a rejeição da preliminar e, no mérito, o desprovimento dos recursos (Id. 26775962/26775963).

Exercido o juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a decisão de pronúncia (Id. 26775974).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar arguida por ambos os recorrentes e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos (Id. 32947995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALTER PINTO DE ARRUDA SILVA, CLEITON EMILIANO ARRUDA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas razões, pugnam ambas as defesas pela nulidade da decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença.

Aduziu, para tanto, que o Juízo de piso acolheu a qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, sem que houvesse
mutatio libelli
, acrescentando, ainda, fundamentos que não foram descritos na denúncia, o que viola, assim, os princípios da correlação, da ampla defesa e do devido processo legal.

Transcrevo parte do
decisum
:

“(...) considerando que o motivo do delito foi a briga entre as vítimas e os acusados, por conta do uso do banheiro do bar, tal qualificadora, qual seja, motivo torpe, não se enquadra ao presente caso, pois os fatos foram notadamente desproporcionais aos motivos que os ensejaram, adentrando, então, na qualificadora do motivo fútil (...)”.

Diante disso, requereram as defesas a anulação da decisão de pronúncia.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos lançados pelas defesas, tenho que a sentença de pronúncia fora prolatada de acordo com a descrição fática contida na inicial acusatória, como veremos quando da análise do mérito recursal, a qual expôs o fato criminoso de forma pormenorizada com todas as suas circunstâncias e qualificou os acusados, permitindo, assim, o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO DE MATAR. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. ELEMENTOS INDICATIVOS NOS AUTOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1.
Se o decreto de pronúncia foi devidamente fundamentado em consonância com a descrição fática contida na denúncia, que expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e qualificou o acusado, não há que falar em nulidade por violação ao princípio da correlação
”

(...) (Acórdão 1108250, 20171210027624RSE, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS,

2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/7/2018, publicado no DJE: 30/7/2018. Pág.: 97/114) (Grifei).

Diante da narrativa contida na denúncia, o juiz, na pronúncia, promoveu a adequação legal.

Portanto, não há falar-se em ofensa ao princípio da correlação, razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida pelas defesas.

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interposto pelas defesas de CLEITON EMILIANO ARRUDA DA SILVA e WALTER PINTO DE ARRUDA contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – autos Código 98361, que pronunciou os recorrentes pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, sendo o acusado WALTER também pronunciado pelo crime de porte de arma de fogo/munições de uso permitido, previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (Id. 26775498/26775499).

Narra a denúncia:

“(...) que no dia 02 de março de 2006, por volta das 05h50 horas, NO INTERIOR DO SNOOK BAR, de propriedade do denunciado WALTER, situado no bairro CPA l, nesta urbe e Comarca, mediante disparos efetuados com um revólver calibre 32, não apreendido nos autos, em concurso material, Ele e o co-denunciado CLEITON, que é seu irmão, tentaram matar as vítimas EDVALDO DA GUIA DIAS DA SILVA, WELITON JOSÉ DE OLIVEIRA e ADILSON FERREIRA CALIXTO.

(...)

II — DOS FATOS COMUNS:

Desponta dos autos inquisitoriais que o denunciado CLEITON EMILIANO e as vítimas EDVALDO, WELITON JOSÁ E ADILSON iniciaram uma discussão, em razão do uso do banheiro do bar de propriedade do acusado WALTER, inclusive culminou em luta corporal entre eles.

Por sua vez, o denunciado WALTER adentrou num dos espaços do malsinado bar e se armou com os revólveres acima descritos.

Então, o denunciado WALTER permaneceu, de forma ilegal, com a arma de fogo de calibre 38, no interior daquele bar, inclusive, posteriormente, a ocultou naquele mesmo local; e entregou nas mãos do co-denunciado CLEITON o outro revólver, de calibre 32, que, por sua vez, o utilizou para cometer os delitos contra as vítimas EDVALDO, WELITON JOSÉ e ADILSON.

Extrai-se dos autos que inicialmente o acusado CLEITON desferiu uma coronhada com o revólver calibre 32 na cabeça do ofendido EDVALDO e, em seguida, efetuou um disparo na sua direção, com a evidente intenção de matá-lo.

Ocorre que esse tiro efetuado pelo denunciado CLEITON NÃO atingiu o ofendido EDVALDO, que conseguiu se desvencilhar, de tal modo que evitou a sua própria morte.

Contudo, o mesmo projétil disparado pelo denunciado CLEITON acertou de raspão o terço médio do antebraço esquerdo da vítima WELITON JOSÉ, que estava próxima e participava da rusga, conforme laudo pericial médico de lesão corporal com mapa topográfico para localização de lesões de fls. 46/50.

Em seguida, o acusado CLEITON efetuou novos disparos, e um desses tiros acertou o ofendido ADILSON nas costas, especificamente na região escapular esquerda, permanecendo alojado na pele, conforme laudo pericial médico de lesão corporal com mapa topográfico para localização de lesões e laudo pericial médico complementar de fls. 51/55 e 125/129.

Finalmente, o denunciado CLEITON foragiu do local dos crimes, para um lugar incerto e não sabido, num veículo modelo del rey ou landal, de cor marrom, de placas e demais características por ora ignoradas.

Nos três crimes de homicídios tentados, o denunciado WALTER agiu como partícipe, porque a sua conduta decisiva para o desfecho dos delitos, foi a de entregar nas mãos do comparsa CLEITON a arma de fogo de calibre 32, que efetivamente fora utilizada para os crimes.

Acionou-se a polícia militar, que prendeu em flagrante delito apenas o denunciado WALTER.

As vítimas WELITON e ADILSON foram socorridas, ao que parece pelos milicianos, e levadas para o pronto socorro municipal de Cuiabá, onde receberam cuidados médicos, que também evitaram as suas mortes.

Portanto, os homicídios somente não se consumaram por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados WALTER e CLEITON EMILIANO, especialmente por erro de mira/pontaria deste último, quanto a vítima EDVALDO.

Evidente que os denunciados agiram por motivo torpe, porque imbuídos de sentimento de vingança, em razão da discussão e luta corporal ocorridas naquelas circunstâncias.

Interrogado pelo delegado de polícia, o denunciado WALTER negou os crimes (fls. 11/12).

Dentre outras coisas, foi apreendido o revólver calibre 38, que já havia sido ocultado no interior do bar, pelo acusado WALTER (fls. 23).

Até a presente data, não aportou nos autos o laudo pericial sobre a mencionada arma de fogo apreendida (fls. 34)”
(Id. 26774479/26774480).

Irresignada com a decisão de pronúncia proferida pelo magistrado de primeiro grau, as defesas pugnam tanto pela absolvição sumária por ausência de indícios de autoria, como pela desclassificação para o delito de lesão corporal, seja por ausência de indícios de autoria delitiva, seja por inexistência de elementos que comprovem que os acusados agiram com
animus necandi
.

Não obstante os argumentos trazidos pelos recorrentes, tenho que o recurso não comporta provimento quanto aos pleitos pela absolvição sumária e de desclassificação.

Verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 26774482), boletim de ocorrência (Id. 26774484), laudo pericial nº 01-02-001053-01/2006 (Vítima
Welinton Josér de Oliveira
– Id. 26774493), laudo pericial nº 01-02-001040-01/2006 (Vítima
Adilson Ferreira Calixto
– Id. 26774493/26774494), termo de apreensão (Id. 26774960), relatório policial (Id. 26774961), laudo pericial nº 1.9067.2.2010.6632-01 (Id. 26774973).

Já os indícios de autoria são extraídos a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas, vejamos:

“(...) Com relação ao dono do bar, o declarante afirma tê-lo visto de posse de um revólver, mas ele não chegou atirar, sendo que em princípio, ele o guardara numa gaveta e, quando da chegada da Polícia, foi o próprio declarante a dar a informação da arma; que os policiais terminaram por encontrar o revólver nos fundos do estabelecimento; O declarante viu que foi um dos policiais a encontrar a arma; que, salvo engano, mas quando da achada da arma, o proprietário do bar e um irmão dele já estavam detidos dentro da viatura (...)”
(Depoimento extrajudicial prestado pela testemunha
Anderson Lemes Mandu
– Id. 26774489).

Já a testemunha
Edvaldo da Guia Dias da Silva
, em sede de inquérito policial, relatou que o recorrente WALTER portava arma do tipo revólver e o apontou em direção às vítimas, dando apoio a seu irmão CLEITON, vejamos:

“(...) esclarece o depoente que enquanto o indivíduo fazia os disparos, o dono do local apontava um revólver contra os outros presentes (...)”
(Id. 26774482).

Já a vítima
Weliton José de Oliveira
esclareceu perante a autoridade judicial de piso que
“eu vi o rapaz do bar lá, hora que o rapaz pegou a arma lá debaixo do balcão que tava cuidando do bar, um magrão alto, não seio o nome, irmão do dono do bar, pegou uma arma, colocou na cintura, falei ‘o cara tá com uma arma lá no bar, ele pegou do dono do bar agora a arma’, não sei se era do irmão ou do dono, mas pegou, lá dentro do balcão (...)”
(Id. 26775977).

Pois bem.

De proêmio, importante consignar que a pronúncia é uma decisão interlocutória e, portanto, não encerra a análise do mérito da causa. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, através do qual, por meio de uma decisão monocrática, o magistrado reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo, nessa hipótese, o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Isso porque a pronúncia não se apresenta como sentença definitiva, mas interlocutória, por meio da qual o magistrado, embora devendo fundamentar seu convencimento, apenas proclama a possibilidade do acusado ser julgado pelo Tribunal do Júri, prescindindo do juízo de certeza, vinculando-se a sua admissibilidade tão somente o convencimento quanto à materialidade do delito e aos indícios de autoria do acusado, conforme dispõe o artigo 413, caput, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido trago recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E AO ART. 1.021, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 2.1) INOVAÇÃO RECURSAL. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP E AO ART. 1.021, I, DO CPC. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 4) VIOLAÇÃO AO ART. 413, § 1º, DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA APONTADOS CONCRETAMENTE. 4.1). TRECHOS DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE CORROBORAM INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO DECLINADOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EVENTUAL NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 5) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

4. A sentença de pronúncia não demanda juízo de certeza, devendo ser mantida quando existentes indícios de autoria apontados concretamente.

4.1. Ter constado na sentença de pronúncia que há indícios de autoria corroborados pelo depoimento de nomeadas testemunhas, sem especificação de trechos dos referidos depoimentos testemunhais, por si só, não configura nulidade possível de ser reconhecida. No caso concreto, inexistente demonstração de prejuízo, conforme art. 563 do CPP, porque: a) não apontado qual das referidas testemunhas não corrobora os indícios de autoria; b) pressupõe-se que os referidos depoimentos testemunhais estejam nos autos para cotejo; c) a sentença de pronúncia foi devidamente ratificada pelo Tribunal de origem com apontamento dos indícios de autoria; e d) a defesa poderá rechaçar perante os jurados os depoimentos de quaisquer das testemunhas constante da sentença de pronúncia que tiver sido arrolada.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.

(AgRg no AREsp 1272555/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019)
(Grifei).

Com efeito, a decisão de mérito, na eventualidade de existir qualquer dúvida acerca das condutas perpetradas pelos acusados, caberá ao Júri Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida, sob pena de nulidade por excesso.

Assim, não se vislumbra a possibilidade de absolver os acusados, uma vez que, nessa fase, não se pode ultrapassar o juízo de admissibilidade, de forma que, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria extraídos principalmente pelos depoimentos prestados pelas testemunhas oculares, mostra-se correta a decisão que os pronunciou para julgamento perante o conselho de sentença que, por ser o juiz natural da causa, deve ser dada a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos.

Ressalta-se que o conjunto probatório dos autos, ao menos nessa fase processual, não indica a ocorrência da alegada desistência voluntária em favor do réu CLEITON, tampouco claro sobre a ausência de
animus necandi
, razão porque não há falar-se em desclassificação da conduta ilícita descrita na inicial acusatória para a de lesão corporal, tal como pretendida pela defesa de CLEITON.

Ademais,
se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INTEMPESTIVIDADE DO SEGUNDO RECURSO - NÃO CONHECIMENTO - PRIMEIRO RECURSO - DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA - VINGANÇA - MOTIVO TORPE - DECOTE DA QUALIFICADORA - IMPOSSIBILIDADE.

- Não se conhece do recurso interposto fora do quinquídio legal.
- Havendo os requisitos exigidos pela lei processual para a pronúncia (indícios suficientes da autoria e indicação da materialidade do fato), deve ser julgada admissível a acusação.

- Incabível afastar, de plano, por patente improcedência, a qualificadora do motivo torpe, quando existem elementos no caderno processual hábeis a ampará-la, incumbindo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, definir se a vingança, efetivamente, encontra-se eivada de ignomínia
.”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0433.09.276811-1/001, Relator(a): Des.(a) Furtado de Mendonça, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/09/2015, publicação da súmula em 16/09/2015) (Grifei).

No caso dos autos, há indícios de que os acusados iniciaram uma discussão com as vítimas em razão do uso do banheiro no estabelecimento e não só as agrediram, como também realizaram disparos de arma de fogo em razão do confronto com o claro intento homicida.

Portanto, em razão da presença de um mínimo suporte probatório, deve ser mantida a decisão de pronúncia com o consequente encaminhamento do feito a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer a análise do afastamento ou não da qualificadora mencionada.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURI. QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INCLUSÃO NA PRONUNCIA. REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 2.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte.
3. Desconstituir o entendimento do Tribunal de origem, que desclassificou a conduta praticada para homicídio simples, porquanto não se vislumbrou a ocorrência da circunstância que dificultou a defesa da vítima, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Subsidiariamente, pugna a defesa de WALTER pelo afastamento do crime de porte de arma de fogo de uso permitido da decisão de pronúncia ou a desclassificação para o delito de posse de arma de fogo de uso permitido.

Novamente sem razão a defesa, vez que também se faz desnecessária a presença de provas robustas também em relação ao crime conexo à tentativa de homicídio qualificado, como é o caso do porte ilegal de arma de fogo.

Na hipótese em comento, como já destacado alhures, o depoimento da testemunha presencial fornece os indícios necessários para a pronúncia de WALTER também pelo delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03).

Saliento que a falta de apreensão da arma de fogo ou mesmo de realização da perícia para comprovação de sua eficiência é dispensável, quando os demais elementos probatórios constantes dos autos, deixam claro a sua existência e utilização.

Ademais, no presente caso, tendo em vista que duas vítimas foram alvejadas pelos disparos realizados no estabelecimento, tem-se pela comprovação de eficiência da arma de fogo utilizada.

Destaco, por oportuno, que o delito de porte de arma de fogo, no presente feito, mostra-se autônomo em relação ao crime conexo de homicídio tentado, pois, como muito bem observado em contrarrazões do Ministério Público,
“há prova testemunhal no sentido de que o acusado WALTER apontou a arma de fogo em direção às vítimas, enquanto seu irmão executava os disparos com a outra arma, dando-lhe apoio na execução do delito. Dessa forma, é incontestável a configuração do delito de porte ilegal de arma de fogo, não merecendo reparos a capitulação legal”
(Id. 26775963).

Assim, inviável se falar em atipicidade da conduta, concluindo-se, dessa forma, que não há reparos a serem feitos na r. sentença.

Com tais considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida pelas defesas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelas defesas, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020